Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-49.2019.8.11.0077
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-49.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE LIRA FREITAS - CPF: 046.004.861-96 (APELANTE), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000359-49.2019.8.11.0077

Apelação no 1000359-49.2019.8.11.0077

Apelante
: CRISTIANE LIRA FREITAS

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade

EMENTA

APELAÇÃO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS

- PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO
- ENERGIA ELÉTRICA – CLASSE RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TARIFA - COBRANÇA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das
faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela energia consumida nos seis meses anteriores à troca da titularidade da unidade consumidora,
conforme a Classe Rural,
bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto n
ão
demonstrada a má-fé da concessionária.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000359-49.2019.8.11.0077

Apelação no 1000359-49.2019.8.11.0077

Apelante
: CRISTIANE LIRA FREITAS

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CRISTIANE LIRA FREITAS.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais, proposta por
CRISTIANE LIRA FREITAS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,

mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 48502036):
A apelante informa que é usuária dos serviços de fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora número 6/1129324-8. Afirma que desde abril de 2017 é responsável pela Unidade Consumidora, mas somente em junho de 2018 requereu a troca de titularidade. Alega que a recorrida realizou juntamente com a troca de titularidade a troca da classe/subclasse. Aduz que após a troca da classe realizada pela ré os valores da sua conta de energia vieram com preços totalmente diferentes. Requer a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
(Id. 48502039): Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000359-49.2019.8.11.0077

Apelação no 1000359-49.2019.8.11.0077

Apelante
: CRISTIANE LIRA FREITAS

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CRISTIANE LIRA FREITAS.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais, proposta por
CRISTIANE LIRA FREITAS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A autora
informa que é usuária dos serviços de fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora número 6/1129324-8. Afirma que desde abril de 2017 é responsável pela Unidade Consumidora, mas somente em junho de 2018 requereu a troca de titularidade. Alega que a recorrida realizou juntamente com a troca de titularidade a troca da classe/subclasse. Aduz que após a troca da classe realizada pela ré os valores da sua conta de energia vieram com preços totalmente diferentes, motivo pelo qual ajuizou a ação. A apelante postula a repetição de indébito e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque o apelante impugnou os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a ilegalidade da cobrança.

Pois bem. Trata-se de unidade consumidora de Classe Rural, na qual a leitura do medidor é feita de forma plurimensal, de modo que nos meses em que não há leitura, a fatura é cobrada pela média de consumo.

Dos Históricos de Consumo apresentados (Id.

48502001 - Pág. 1/48502002 - Pág. 2), constam as seguintes informações:

Mês: 05/2019; venc.: 28/05/2019 – Consumo: 287kwh - Valor: R$275,61.

Mês: 04/2019; venc.: 29/04/2019 – Consumo: 287kwh - Valor: R$ 251,66.

Mês: 03/2019; venc.: 28/03/2019 – Consumo:

1664kwh - Valor: R$1.429,40.

Mês: 02/2019; venc.: 26/02/2019 – Consumo: 59kwh - Valor: R$45,32

Mês: 01/2019; venc.: 29/01/2019 – Consumo: 59kwh - Valor: R$40,25.

Mês: 12/2018; venc.: 02/01/2019 – Consumo: 144kwh - Valor: R$108,27.

Mês: 11/2018; venc: 30/11/2018 - Consumo: 30kwh - Valor: R$18,95.

Mês: 10/2018; venc: 30/10/2018 - Consumo: 30kwh - Valor: R$73,00.

Mês: 09/2018; venc: 28/09/2018 - Consumo: 30kwh - Valor: R$ 89,77.

Mês: 08/2018; venc: 29/08/2018 - Consumo: 1048kwh - Valor: R$1.011,68.

Mês: 07/2018; venc: 31/07/2018 - Consumo: 1054kwh - Valor: R$1.014,38.

Mês: 06/2018; venc: 28/06/2018 - Consumo: 1067kwh - Valor: R$966,57.

Mês: 05/2018; venc: 29/05/2018 - Consumo: 213kwh - Valor: R$130,97.

Mês: 04/2018; venc: 27/04/2018 - Consumo: 203kwh - Valor: R$97,99

Mês: 03/2018; venc: 29/03/2018 - Consumo: 959kwh - Valor: R$441,93.

Mês: 02/2018; venc: 01/03/2018 - Consumo: 128kwh - Valor: R$56,88.

Mês: 01/2018; venc: 23/01/2018 - Consumo: 122kwh - Valor: R$55,73.

Mês: 12/2017; venc: 03/01/2018 - Consumo: 716kwh - Valor: R$368,34.

Mês: 11/2017; venc: 29/11/2017 - Consumo: 74kwh - Valor: R$39,92.

Mês: 10/2017; venc: 31/10/2017 - Consumo: 71kwh - Valor: R$37,68.

Mês: 09/2017; venc: 29/09/2017 - Consumo: 30kwh - Valor: R$12,12.

Mês: 08/2017; venc: 29/08/2017 - Consumo: 69kwh - Valor: R$31,36.

Assim, sabe-se que a Concessionária pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, e no período que não se realiza a leitura direta do medidor, as faturas são cobradas por meio da média mensal do usuário. Contudo, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

No presente caso, em que pese a concessionária requerida alegar que não foi alterada a forma de faturamento do consumo da requerente, verifica-se que a média de consumo da unidade consumidora da autora, no período de agosto de 2017 a maio de 2018, era de aproximadamente 258kwh, com a cobrança média de R$127,00.

No entanto, após a troca da titularidade da unidade consumidora, em junho de 2018, o consumo médio passou a ser de 480kwh, no período de junho de 2018 a maio de 2019, com a cobrança média de R$444,00.

Assim, nota-se que de fato houve um aumento nos valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente após a troca da titularidade.

Todavia, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do aumento das tarifas, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS –
IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO.1.
Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu.

3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) é ínfimo, de modo que deve ser majorado para montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).5. No tocante ao momento de incidência dos juros e da correção monetária convém destacar que a hipótese trata-se de relação contratual, logo, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de no. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso). (TJMT - N.U 0000539-14.2015.8.11.0048, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA DO MEDIDOR. PEDIDO DE BALCÃO.
CONCESSIONÁRIA QUE JUSTIFICA O ALTO CONSUMO EM RAZÃO DE MEDIÇÃO PLURIMENSAL. CONSUMO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE, MESMO QUE SE ADMITA A MEDIÇÃO EM ZONA RURAL, NA FORMA PLURIMENSAL.
FATURA IMPUGNADA QUE REGISTRA 3.022KWH DE CONSUMO, QUANDO A MÉDIA MENSAL NOS 12 MESES ANTERIORES É DE 368,16KWH. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71008676520, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 25-09-2019)

Assim, mostra-se necessária a alteração das faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela energia consumida nos seis meses anteriores à troca da titularidade da unidade consumidora, conforme a Classe Rural, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte, contudo na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária requerida.

Nesse sentido:

Ação cominatória visando a não interrupção de serviços de energia elétrica, cumulada com os pedidos de revisão de faturas, de consignação em pagamento, de inexigibilidade de débito, de repetição do indébito em dobro, de desconstituição de apontamentos e de indenização por danos morais – Aumento de consumo e de valores nas faturas – Realização de algumas correções pelo réu – Prova cabal e idônea a respeito da confusão das informações prestadas sobre o real consumo auferido pelo autor, em inobservância ao art. 6.o, III, do Código do Consumidor – Dever da concessionária de comprovar a regularidade do aumento dos valores cobrados – Ônus inobservado, em desatenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Necessidade de recálculo do consumo de acordo com a fatura correspondente ao mês de agosto de 2.017 e com a tabela juntada na apelação – Aplicação por analogia do art. 47 do Código do Consumidor –
Inexigibilidade dos valores cobrados de forma diversa – Necessidade de devolução das quantias pagas a maior, mas de forma simples – Descabimento da restituição de forma dobrada – Ausência de indícios de má-fé, abuso ou leviandade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Dano intuitivo e presumido proveniente do abalo ao crédito do lesado perante a praça diante da negativação de dados e publicização de protestos – Prejuízo extrapatrimonial configurado – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Dever de indenizar, art. 14 do Código do Consumidor – Inexistência de preexcludentes – Sentença reformada – Procedência parcial – Decaimento ínfimo dos pedidos – Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1010635-19.2019.8.26.0564; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO –
COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Quanto ao ônus sucumbencial, verifica-se que a requerente pleiteou a declaração de inexistência do débito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, contudo foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser redimensionado entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR - JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula. A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para determinar a revisão das faturas impugnadas, calculadas com base na
média das tarifas cobradas pela energia consumida nos seis meses anteriores à troca da titularidade da unidade consumidora, conforme a Classe Rural
, bem como para condenar a requerida à restituição dos valores excessivamente cobrados e pagos pela autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação.
Altera-se a
distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerida e 50% para a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020